Tribunal: TJDFT
Processo: 0716827-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716827-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS DO VALE COELHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE CARLOS DO VALE COELHO, contra decisão proferida no Mandado de Segurança no 0706412-11.2022.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a liminar em que o impetrante requereu que a autoridade coatora, ou qualquer outra que venha a ser designada para o cargo de Diretor(a) da DINAP/CBMDF, se abstenha de praticar qualquer ato com o propósito de provocar a interdição compulsória do impetrante, inclusive a suspensão do pagamento dos proventos (ID 125787850). Nas razões do recurso, o agravante alega que a determinação pelo diretor de inativos e pensionistas do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (DINAP/CBM-DF), para que o recorrente e os seus familiares apresentem cópia autenticada do termo de curatela do agravante, ou a comprovação de que foi dado início ao procedimento de jurisdição voluntária, com o objetivo de sujeitá-lo ao regime da curatela é ilegal, desnecessário e totalmente contrário as diretrizes introduzidas pela Convenção de Nova York. Aduziu que ingressou nos quadros do CBMDF em 13.08.1979, sendo reformado ex officio pela Corporação em 10.09.1990, por ter sido “julgado definitivamente incapaz para todo e qualquer trabalho, sem poder prover os meios de subsistência e por necessitar de cuidados permanentes de enfermagem”, sendo que a publicação do ato de reforma se deu em 11.09.1990, no Diário Oficial do Distrito Federal n. 176, p. 4. Esclareceu que os pareceres lavrados pela Junta de Inspeção de Saúde do CBMDF, sessões 092/90 e 122/90, de 23.05.1990 e 05.07.1990, afirmaram que o agravante foi considerado portador de transtorno mental. Esclareceu que nenhuma das inspeções foi conduzida por médicos especialistas em psiquiatria. Alega que jamais foi submetido a processo de interdição e a determinação da autoridade coatora nesse sentido revela-se totalmente abusiva e, principalmente, desumana. Afirmou que é submetido a inspeções periódicas e, em nenhuma delas, a JISC/CBMDF fez qualquer menção à necessidade de o agravante ser interditado. Informa que a JISC/CBMDF apenas ratificou o quadro clínico que tornou o agravante “inválido para todo e qualquer trabalho” nas inspeções realizadas e que o médico psiquiatra atual do agravante e que o acompanha desde 2007, deu parecer sobre a desnecessidade de o agravante ser submetido a processo de interdição. Asseverou que desenvolveu, mesmo sendo portador de inúmeras moléstias invalidantes, a capacidade de gerir os principais aspectos da sua vida. Esclarece que tem receio de sofrer futuras represálias (suspensão do pagamento dos proventos) em razão do não cumprimento da determinação contida no ofício n.o 147/2022 – CBMDF/DINAP/SEREF de lavra do ilustre Tenente-Coronel Hildebeto Barbosa Dos Santos, matrícula 1400022, Diretor Substituto da DINAP/CBMDF. O agravo de instrumento foi julgado improvido (ID 37253345). O agravante opôs embargos de declaração, com interesse modificativo, alegando nulidade do acórdão ante a omissão e cerceamento de defesa (ID 38526815). O Distrito Federal peticionou informando que foi proferida, nos autos da ação principal, sentença julgando parcialmente procedente o pedido da parte agravante (ID 38692687): “Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada para anular o ato coator (Edital de Convocação – Militares Reformados – Apresentação de Termo de Curatela) publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 36 do dia 21/02/2022 (apenas em relação ao impetrante), bem como o Ofício no 147/2022 – CBMDF/DINAP/SEREF (id. n.o 125662720) por meio do qual a Autoridade Coatora convocou o sr. JOSÉ CARLOS DO VALE COELHO, por intermédio de seus beneficiários, para apresentar o termo de curatela ou documento judicial que provasse o início do procedimento de interdição. Fica ressalvada a possibilidade de a Administração Pública (CBMDF) editar nova convocação para apresentação da supracitada documentação, desde que atenda aos preceitos do art. 84, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Ou seja, desde que comprove a real necessidade de interdição do impetrante, vez que o ordenamento jurídico atual rechaça a ideia de presunção de incapacidade absoluta da pessoa com deficiência.” Segundo consta do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator